Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
À luz dos art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 29907356. Publique-se. Intime-se.